Tribunal: TJES
Processo: 5002908-48.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002908-48.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GABRIEL CICILIOTI MULINARI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ICONHA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002908-48.2020.8.08.0000

Recorrente: Gabriel Cicilioti Mulinari

Recorrido: Município de Iconha

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

GABRIEL CICILIOTI LUMINARI
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 797875, p. 29), proferida pelo
Juízo da Vara Única de Iconha
nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIRO
opostos pelo Recorrente em face do
MUNICÍPIO DE ICONHA
, cujo
decisum
indeferiu o pedido liminar para determinar a expedição de mandado de manutenção de posse do Recorrente
.

O Recorrente narra que adquiriu, ainda no ano de 2015, o veículo FORD RANGER XL10D ano 2001 modelo 2001, PLACA MLT 2455/ES, do Sr.
DULCINO ANLHOLETE, o qual, por sua vez, fora condenado ao pagamento de multa civil e ao ressarcimento de dano ao Erário no âmbito da Ação de Improbidade Administrativa nº 0000554-81.2011.8.08.0023.

Alega que, a despeito de ser o legítimo proprietário e possuidor do mencionado veículo, ainda não havia realizado a transferência do registro de sua propriedade do aludido bem junto ao DETRAN diante do estado de saúde do Sr. DULCINO ANLHOLETE.

Sustenta, portanto, que tal automóvel sofrera indevida constrição imposta na referenciada Ação de Improbidade Administrativa para fins de satisfação imposta exclusivamente àquele que lhe vendeu o veículo.

Defende, portanto, que se fazem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada em sede de Embargos de Terceiro, pois, contrariamente à compreensão perfilhada na Decisão recorrida, “
estava na posse do referido veículo até a data de 18/11/2019 quando foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal para que fosse realizado regularização de engate traseiro que encobria a placa, ausência de estepe e triangulo conforme pode-se averiguar do documento de liberação condicionada emitido pela PRF
”.

Pontua que “
a transferência dos bens móveis se dá com a tradição, e não com o registro de propriedade no órgão competente – DETRAN-ES. E a tradição, em se tratando de veículos automotores, se caracteriza com a entrega das chaves pelo vendedor ao comprador, o que, in casu, ocorreu em 11 de julho de 2015
”.

Enfatiza que “
a
prova incontestável do direito do Agravante encontra-se presente no DUT (Documento Único de Transferência) preenchido e assinado que não pode ter a sua firma reconhecida por motivos de saúde do Vendedor. Mas de toda sorte, o Agravante possui como tem possuído desde a integralização do pagamento o documento de transferência assinado pelo vendedor, bem como a posse mansa e pacífica e incontestada por mais de 04 (quatro) anos
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho (id. 876540), determinando a complementação do traslado, o que restou atendido por meio da Petição (id. 928708).

Decisão (id. 1140604), indeferindo o efeito suspensivo.

Certidão (id. 2639330), atestando que decorreu o prazo sem apresentação de Contraminuta pelo Recorrido.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 2644254), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
GABRIEL CICILIOTI LUMINARI
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 797875, p. 29), proferida pelo
Juízo da Vara Única de Iconha
nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIRO
opostos pelo Recorrente em face do
MUNICÍPIO DE ICONHA
, cujo
decisum
indeferiu o pedido liminar para determinar a expedição de mandado de manutenção de posse do Recorrente
.

O Recorrente narra que adquiriu, ainda no ano de 2015, o veículo FORD RANGER XL10D ano 2001 modelo 2001, PLACA MLT 2455/ES, do Sr.
DULCINO ANLHOLETE, o qual, por sua vez, fora condenado ao pagamento de multa civil e ao ressarcimento de dano ao Erário no âmbito da Ação de Improbidade Administrativa nº 0000554-81.2011.8.08.0023.

Alega que, a despeito de ser o legítimo proprietário e possuidor do mencionado veículo, ainda não havia realizado a transferência do registro de sua propriedade do aludido bem junto ao DETRAN diante do estado de saúde do Sr. DULCINO ANLHOLETE.

Sustenta, portanto, que tal automóvel sofrera indevida constrição imposta na referenciada Ação de Improbidade Administrativa para fins de satisfação imposta exclusivamente àquele que lhe vendeu o veículo.

Defende, portanto, que se fazem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada em sede de Embargos de Terceiro, pois, contrariamente à compreensão perfilhada na Decisão recorrida, “
estava na posse do referido veículo até a data de 18/11/2019 quando foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal para que fosse realizado regularização de engate traseiro que encobria a placa, ausência de estepe e triangulo conforme pode-se averiguar do documento de liberação condicionada emitido pela PRF
”.

Pontua que “
a transferência dos bens móveis se dá com a tradição, e não com o registro de propriedade no órgão competente – DETRAN-ES. E a tradição, em se tratando de veículos automotores, se caracteriza com a entrega das chaves pelo vendedor ao comprador, o que, in casu, ocorreu em 11 de julho de 2015
”.

Enfatiza que “
a
prova incontestável do direito do Agravante encontra-se presente no DUT (Documento Único de Transferência) preenchido e assinado que não pode ter a sua firma reconhecida por motivos de saúde do Vendedor. Mas de toda sorte, o Agravante possui como tem possuído desde a integralização do pagamento o documento de transferência assinado pelo vendedor, bem como a posse mansa e pacífica e incontestada por mais de 04 (quatro) anos
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho (id. 876540), determinando a complementação do traslado, o que restou atendido por meio da Petição (id. 928708).

Decisão (id. 1140604), indeferindo o efeito suspensivo.

Certidão (id. 2639330), atestando que decorreu o prazo sem apresentação de Contraminuta pelo Recorrido.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 2644254), opinando pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 1140604), da lavra desta Relatoria, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, examino o pedido de efeito ativo formulado pelos Recorrentes.

Ao que dessume das peças colacionadas a este instrumento, o Recorrente opôs EMBARGOS DE TERCEIRO em face do Recorrido, sustentando, em síntese, que teria adquirido, ainda no ano de 2015, o veículo FORD RANGER XL10D ano 2001 modelo 2001, PLACA MLT 2455/ES, do Sr.
DULCINO ANLHOLETE, o qual, por sua vez, fora condenado ao pagamento de multa civil e ao ressarcimento de dano ao Erário no âmbito da Ação de Improbidade Administrativa nº 0000554-81.2011.8.08.0023.

Sucede, contudo, que tal veículo fora objeto de constrição judicial imposta pelo Juízo
a quo
em virtude do não pagamento da condenação estabelecida na referenciada Ação de Improbidade Administrativa em desfavor daquele que teria vendido o automóvel ao Recorrente.

Após sustentar que seria o legítimo proprietário e possuidor do veículo, cuja transferência não foi feita junto ao DETRAN apenas em virtude da debilitada saúde do Sr.
DULCINO ANLHOLETE, o Recorrente postulou a concessão de medida liminar, a qual restou indeferida por meio da Decisão recorrida
com amparo nestes fundamentos,
in litteris
:

“
No caso, não se encontram configurados os requisitos ensejadores para concessão da liminar pleiteada. O art. 677 do Código de Processo Civil dispõe que: na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

Verifica-se que embargante não comprovou adequadamente a sua posse ou o seu domínio, vez que se limitou a juntar aos autos apenas a autorização para transferência de veículo, na qual consta a assinatura do comprador e vendedor nos campos inadequados e, ainda, sem o reconhecimento de firma, revelando-se frágil para o deferimento da medida liminar
.

Ante o exposto, tendo em vista que o embargante não provou sumariamente a sua posse, INDEFIRO o pedido liminar”

Contextualizados os contornos da controvérsia nos aludidos termos, importa realçar, de início, que
a disposição normativa contida no artigo 678, do Código de Processo Civil, prescreve a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos Embargos de Terceiro restará autorizada apenas se suficientemente provado o domínio ou a posse pelo Embargante
,
in litteris
:

“
Art. 678
. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”

Neste sentido, inclusive,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, sobretudo desta Egrégia Segunda Câmara Cível, professa a compreensão de que a ausência de precisa demonstração de que o Embargante possui o domínio ou exerce a posse do bem imóvel litigioso impede a concessão da medida liminar em sede de Embargos de Terceiro
,
in litteris
:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO OU POSSE PELO TERCEIRO⁄EMBARGANTE QUANTO AO BEM LITIGIOSO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

A concessão de tutela de urgência em sede de Embargos de Terceiro, para fins de sobrestamento de eventual medida constritiva, exige a comprovação do domínio ou da posse pelo Terceiro quanto ao bem litigioso, a teor da novel regra inserta no artigo 678, do Código de Processo Civil⁄2015
.

II.

In casu
, diante da fragilidade probatória do que sustentado pelo Recorrente, não há como adotar outra conclusão senão a de que a medida liminar deve realmente ser indeferida, daí revelar-se incensurável a compreensão do Juízo a quo no sentido de que “não houve demonstração da verossimilhança das alegações autorais”.

III.
Recurso desprovido.”

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0009124-05.2016.8.08.0048, Desembargador Relator Substituto Designado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 07/03/2017)

Na hipótese dos autos, em análise sumária dos documentos objeto de traslado, não se identifica a suficiente demonstração do domínio ou da posse pelo Recorrente do veículo objeto da lide, pois, conquanto o Recorrente afirme que o adquiriu em data pretérita à medida constritiva imposta contra o suposto vendedor nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa nº 0000554-81.2011.8.08.0023, tal alegação encontra-se fragilmente ampara apenas no “
Certificado de Registro de Veículo
” que teria sido assinado em 11/07/2015 pelo seu antigo proprietário, embora destituído do necessário reconhecimento de firma (id. 797875, p. 17/18), sendo, outrossim, inconsistente o argumento segundo o qual não restou efetivado o reconhecimento de firma em virtude de o antigo proprietário estar acometido de problemas de saúde, o que em absoluto obstaculizaria a simples indicação do Cartório no qual reuniria firma para efeito do pertinente reconhecimento de firma.

Por conseguinte, no que não se faz possível afirmar, ao menos em sede de cognição sumária, que aquela assinatura realmente é do antigo proprietário, enquanto suposto vendedor, e que realmente tal negócio jurídico operou-se naquela data, de forma primitiva à ordem constritiva impugnada nos Embargos de Terceiro de origem.

Registre-se, por oportuno, apenas para evitar inadvertida objeção, que o Recorrente também apresentou “
Documento de Liberação Condicionada – DLC
”, emitido pela Polícia Rodoviária Federal, a revelar, ao menos em tese, que o Recorrente seria responsável pelo automóvel em comento quando de sua retenção pela Autoridade Policial no dia 18/11/2019.

Sucede, contudo, que o mencionado documento, longe de revelar-se apto a evidenciar a propriedade do bem ou o exercício da sua posse pretérita pelo Recorrente, apenas demonstra que o veículo em questão estaria com o Recorrente tão somente naquela data, quando, inclusive, a medida constritiva já havia sido imposta pelo Juízo
a quo
desde 22/10/2019, consoante restrição feita no registro veicular via sistema RENAJUD (id. 929248).

Surge relevante, outrossim, que havia diversos débitos vencidos desde 2012 no registro do veículo, os quais foram pagos por meio de DUA emitida apenas em 06/11/2019 (id. 797875, p. 22), isto é, posteriormente à mencionada apreensão pela Polícia Rodoviária Federal e até mesmo depois da constrição judicial questionada, de modo que o Recorrente nem sequer valeu-se do argumento de que detinha a propriedade e posse do automóvel por meio da eventual demonstração de que vinha arcando com as obrigações tributárias e administrativas do mencionado bem.

Por fim, também não se ignora a circunstância de que o Recorrente, posteriormente à interposição deste recurso, acostou-lhe a Certidão de Óbito do Sr. DULCINO ANLHOLETE, ocorrido em 25/12/2019 (id. 797875), e, ainda, apresentou “
Escritura Pública Declaratória
”, na qual a Sra. FERNANDA RABELLO ANHOLETI, na condição de filha daquele suposto vendedor, teria confirmado a pretérita aquisição do veículo pelo Recorrente.

Neste particular, além de a documentação referenciada constituir fato superveniente, bem é de ver, não integrante do traslado recursal objeto do presente Agravo de Instrumento, concorrendo por sua não apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de constituir supressão de instância, sobreleva acentuar que não se pode olvidar que a referida
“
Escritura Pública Declaratória
”, conquanto lavrada em Serventia Extrajudicial, traduz-se em documento produzido unilateralmente, no que apenas materializa o que fora afirmado perante à respectiva Tabeliã, não se podendo afirmar, ao menos na embrionária fase do feito de origem, que seu conteúdo representa a mais inquestionável verdade a ponto de autorizar a concessão da medida liminar em apreço, motivo pelo qual se infere que a hipótese denota a necessidade de instauração de oportuna dilação probatória acerca do alegado.

Isto posto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no momento oportuno,
INDEFIRO o pedido de efeito ativo
.

Oficie-se
ao Juízo
a quo
, cientificando-lhe da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Após,
ouça-se a douta Procuradoria de Justiça
, eis que a demanda de origem encontra-se vinculada à Ação de Improbidade Administrativa.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Vitória-ES, 25 de abril de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada, pois, diante dos elementos anteriormente pontuados, infere-se que o Recorrente não logrou êxito em comprovar o domínio ou a posse do veículo em data pretérita à implementação da medida constritiva imposta em sede de Ação de Improbidade Administrativa, à qual se vinculam os Embargos de Terceiro de origem.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO OU POSSE PELO TERCEIRO⁄EMBARGANTE QUANTO AO BEM LITIGIOSO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A disposição normativa contida no artigo 678, do Código de Processo Civil, prescreve que a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos Embargos de Terceiro restará autorizada apenas se suficientemente provado o domínio ou a posse pelo Embargante.

II.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, sobretudo desta Egrégia Segunda Câmara Cível, professa a compreensão de que a ausência de precisa demonstração de que o Embargante possui o domínio ou exerce a posse do bem imóvel litigioso impede a concessão da medida liminar em sede de Embargos de Terceiro.

III.

In casu
, infere-se que o Recorrente, ao menos em sede de cognição sumária levada a efeito nos Embargos de Terceiro de origem, não logrou êxito em comprovar o domínio ou a posse do veículo em data pretérita à implementação da medida constritiva imposta em sede de Ação de Improbidade Administrativa.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.